Tribunal: TJMT
Processo: 1022274-21.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022274-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO), EURICO BAPTISTA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 301.500.009-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por

Eurico Baptista de Carvalho Junior contra a decisão que, nos autos da Ação Civil Pública, deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender atividades em área desmatada irregularmente e determinar providências mitigatórias.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente a demonstração da probabilidade do direito alegado e a configuração do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

III.
Razões de decidir

3. Os autos administrativos e os documentos técnicos acostados ao feito demonstram, de forma inequívoca, a ocorrência de supressão irregular de vegetação nativa, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, evidenciando a materialidade da infração ambiental.

4. O auto de infração que embasa a penalidade administrativa ostenta presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao agravante o ônus de elidir referida presunção mediante prova robusta em sentido contrário, o que não se verificou nos autos.

5. A decisão recorrida encontra respaldo no princípio da precaução, justificando plenamente a imposição de medidas restritivas destinadas a impedir a perpetuação do dano ambiental e a garantir a recuperação da área degradada.

6.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, nos termos da legislação aplicável, prescindindo da comprovação de dolo ou culpa, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade para ensejar a responsabilização do infrator.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A concessão da tutela de urgência em ação civil pública ambiental é admissível quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, sobretudo diante da presunção de veracidade dos atos administrativos e da necessidade de prevenir danos irreparáveis ao meio ambiente".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI nº 1017214-09.2020.8.11.0000; TJ-MT, AI nº 10101484120218110000; TJ-MT, AI nº 10012492020228110000.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
Agravo de Instrumento
”, interposto por

EURICO BAPTISTA DE CARVALHO JUNIOR contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Fabrício Savazzi Bertoncini, juiz de direito, em substituição legal, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” n.º 1000138-70.2024.8.11.0019, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, MT, deferiu parcialmente a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 143409922 – autos n.º 1000138-70.2024.8.11.0019):

“
Vistos.

Trata-se de ação civil pública com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face de
Eurico Baptista De Carvalho Junior.

Narra a inicial que o requerido é proprietário do imóvel rural denominado Fazenda Passargada, localidade em que foram constatadas degradações ambientais consistentes no desmatamento de 372,5796 hectares de vegetação nativa, objeto especial de preservação.

Segue dizendo que, através do relatório técnico nº 001/2014 realizado pela Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, constatou-se que o desmate ocorreu em área de formação vegetal de floresta, pertencente ao bioma Amazônia, objeto especial de preservação, sem qualquer autorização do órgão ambiental responsável, não sendo identificada nenhuma licença ambiental para tanto.

Assim, ante o contexto narrado, o Ministério Público ajuizou a presente ação, objetivando, liminarmente, em síntese: a) a suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente, até que se obtenha autorização específica do órgão ambiental para a utilização da área; b) o bloqueio de bens e ativos do requerido, como forma de impedir a oneração ou alienação dos bens, frustrando-se a reparação integral do dano ambiental; c) adoção de providências emergenciais a fim de impedir a continuidade ou repetição da conduta ilícita e de garantir a recuperação ambiental, o que ocorrerá através da execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual.

No mérito, requer a procedência da ação, determinando a condenação do requerido ao pagamento de indenização pelos danos ambientais materiais e extrapatrimoniais, bem como para que seja averbada sob a matrícula do imóvel a sentença condenatória.

Com a inicial, documentos.

Após, os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. Decido.

Verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim como do artigo 320 do Código de processo Civil.

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC,
recebo a petição inicial.

A tutela deverá ser antecipada toda vez que, cumulativamente, estiver demonstrada: (a) a relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); (b) a justificativa de receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora); e (c) houver pedido do autor, o que se denotain casu.

O procedimento especial da Ação Civil Pública, com as peculiaridades trazidas pela Lei nº. 7.347/85, estabelece:

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.

(...)

§ 2º- A multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, mas será devida desde o dia que se houver configurado o descumprimento.

No caso em tela, pretende o Ministério Público a concessão de medida de urgência, ante a ocorrência de dano ambiental.

Acerca do meio ambiente ecologicamente equilibrado, dispôs o legislador constituinte nos seguintes termos:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

No que tange aos documentos carreados junto a exordial, em especial o Ofício nº 244/DUD/SEMA/SINOP/2018 (Id. 143354235 – Pág. 42), constata-se que restou identificada a ocorrência de degradações ambientais consistentes no desmatamento com uso de correntão, com presença de material lenhoso no local, de 372,5796 hectares de vegetação nativa, objeto especial de preservação, nas coordenadas geográficas relativas à Fazenda Passargada.

Verifico que foi juntada cópia do Inquérito Civil, o qual atesta, de forma inequívoca, a conduta ilícita praticada contra o meio ambiente e à saúde pública, primeiramente quando suas atividades cominaram na supressão ilícita área de formação vegetal de floresta, pertencente ao bioma Amazônia, o que acarreta a destruição do ecossistema, bem como afeta inúmeras espécies de plantas e animais, culturas indígenas, degradação dos solos, assoreamento dos cursos de água, entre outros danos ambientais.

Ademais, o perigo de demora é patente, vez que, caso não seja concedida liminarmente a tutela específica de obrigação de fazer, há a possibilidade de ocorrer danos ambientais ao patrimônio natural da região e à saúde da população.

Todavia, no que tange ao pedido de indisponibilidade de bens, tem-se que esta é medida excepcional e somente deve ser deferida quando comprovada a dilapidação do patrimônio pela parte requerida, o que, nesta fase processual, por ora, não se vislumbra. Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO LIMINAR – NEGATIVA DE EFEITO SUSPENSIVO – BLOQUEIO DE VALORES E INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO - MEDIDA EXACERBADA E DESARRAZOADA – EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS MENOS GRAVOSAS PARA GARANTIR O RESSARCIMENTO DO POSSÍVEL DANO AMBIENTAL – CAUÇÃO - EQUILÍBRIO ENTRE O DIREITO COLETIVO E O DIREITO INDIVIDUAL – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU SOBRESTADA.
Em ação Civil Pública ambiental, a medida de bloqueio e indisponibilidade de bens para garantia de ressarcimento do possível dano ambiental, tem caráter de excepcionalidade, e está condicionada à demonstração da dilapidação patrimonial
. A substituição dos valores bloqueados pela caução do imóvel objeto da ação não prejudica a garantia de integral ressarcimento, sobretudo quando o valor é evidentemente suficiente. A despeito da pertinência e importância da proteção ambiental, é necessário que sejam respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para determinar medidas constritivas na ação, de forma a efetivar o equilíbrio necessário entre os direitos tutelados.

(TJ-MT - AI: 10000771920178110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 17/04/2018, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/04/2018)

Destarte, ante os relevantes fundamentos jurídicos da demanda e o justificável perigo de demora, o deferimento parcial do pedido liminar é medida que se impõe.

Diante do exposto,
defiro parcialmente
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para o fim de determinar:

a. que o Requerido se abstenha de explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

b. que o Requerido se abstenha de realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

c. que o Requerido se abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

d. que seja oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, a fim de averbar à margem da matrícula do imóvel a tramitação da presente ação civil pública, para que se dê conhecimento a terceiros;

e. que seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta Decisão.

Fixo multa diária, em caso de descumprimento da medida, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Deixo, neste momento, de designar audiência inicial de conciliação, com fulcro no princípio da celeridade processual, sem prejuízo de sua realização posteriormente, havendo interesse das partes em transigir.

Cite-se
o Requerido para, querendo, contestar no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas da lei, devendo indicar, desde logo (art. 336, do CPC), de forma especificada, as provas que pretende produzir, bem como sua pertinência e necessidade, sob pena de indeferimento, na forma do art. 370, do CPC, ou, ao reverso, se pretende o julgamento antecipado da lide.

Contestada a ação, ou
certificado
nos autos o não oferecimento de contestação,
intime-se
a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresente manifestação.
Cientifique-a
, nessa oportunidade, que, caso não tenha feito com a inicial, deverá especificar, indicando a utilidade e necessidade, as provas que pretende produzir, inclusive no caso de revelia (art. 334, do CPC), ou se pretende o julgamento antecipado da lide, sob pena de indeferimento.

Intime-se
o Ministério Público da presente Decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Porto dos Gaúchos/MT, data da assinatura digital.

Fabrício Savazzi Bertoncini

Juiz Substituto
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Sustenta que o Auto de Infração n.° 9082650-E, o Termo de Embargos n.° 653110-E e o Relatório de Apuração de Infração n.° 001/2014 foram todos lavrados em desfavor do Sr. Samuel de Campos Widal Filho, evidenciando, de forma incontestável, a autoria e a materialidade dos atos de degradação ambiental apurados no bojo do Inquérito Civil n.º 03/2015.

Assevera que os documentos acostados ao procedimento administrativo ostentam presunção de veracidade e fé pública, razão pela qual a responsabilidade pela degradação ambiental deve ser integralmente imputada ao Sr. Samuel de Campos Widal Filho, inexistindo fundamento jurídico para o deferimento da medida liminar pleiteada.

Além disso, argumenta que

os pedidos formulados pelo Ministério Público configuram violação ao princípio da finalidade, na medida em que se contrapõem à natureza da ação civil pública, cuja finalidade precípua é a reparação do dano ambiental.

Salienta que, caso acolhidos, tais pleitos acarretarão prejuízos de ordem financeira e patrimonial irreversíveis ao requerido, consubstanciando-se em medidas ilegais e abusivas, em manifesta contrariedade aos objetivos da tutela jurisdicional ambiental.

Consigna, ainda, que a aplicação dos arts. 59 e 66 do Código Florestal, bem como a consequente suspensão do pedido de reparação ambiental, constitui medida adequada e alinhada ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade, especialmente na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) n.º 42 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) n.º 4901, 4902, 4903 e 4933.

Pontua, ademais, que parte do perímetro objeto da presente demanda caracteriza-se como área consolidada, contudo, tanto o
parquet
quanto o juízo
a quo
não promoveram a devida delimitação da porção do perímetro autuado que incide dentro ou fora da reserva legal, circunstância que compromete a fundamentação da decisão impugnada.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

b)No mérito, que seja dado total provimento ao recurso para reformar a decisão id. n°. 143409922 para que seja
indeferido completamente
o pedido liminar pleiteado pelo Requerente/Agravado, vez que Ofício n°. 244/DUD/SEMA/SINOP/2018 (página 42 do documento id. n°. 143352235),
Parecer técnico n°. 515 CGT/SGMA/2014 a SEMA/MT (páginas 34-52 – id. n°. 143354236), mapa confeccionado pela SEMA/MT (página 46 – id. n°. 143354236) e o Termo de Embargo n°. 653110-E
, demonstram a inexistência de probabilidade do direito e periculum in mora;

c) Ainda no mérito, sucessivamente, em virtude de Auto de Infração n°. 9082650-E (Doc. 03.1) e do Relatório Circunstanciado (PASA) n°. 15672321/2023-GN-I/DSip/CCAS/Cenpsa e Decisão de Primeira Instância (PASA) nº 17456984/2023-Supes-MT (Doc. 04), os quais tem presunção de veracidade,
em sede de cognição sumária não há como

o juízo a quo reconhecer o direito à concessão de tutela de urgência, motivo pelo qual, deve ser dado provimento ao presente recurso para reformar a decisão id. n°. 143409922
;

d) Sucessivamente, uma vez que pelo menos PARTE (164ha) do perímetro objeto desta demanda é considerado como área consolidada e
o parquet e o juízo a quo, não determinaram QUAL parte do perímetro autuado incide DENTRO ou FORA de reserva

legal
, requer-se nos termos dos arts. 3º, IV e 66 do Código Florestal e art. 2º do Decreto Estadual n°. 288/2023 e art. 15-A do Decreto Federal n°. 6.514/2008, Art. 16 do Decreto Estadual n°. 1436/2022, requer-se a reforma da r. decisão para que seja indeferido TOTALMENTE a tutela de urgência pleiteada pela parte Requerente/Agravada;

(...)”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido, conforme consta no ID. 234291696.

Contrarrazões apresentadas no ID. 244555175, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso, mantendo integralmente a r. decisão recorrida.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, manifesta-se pelo desprovimento do presente agravo (ID. 253561692).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Recurso de “
Agravo de Instrumento
”, interposto por EURICO BAPTISTA DE CARVALHO JUNIOR contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Fabrício Savazzi Bertoncini, juiz de direito, em substituição legal, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” n.º 1000138-70.2024.8.11.0019, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, MT, deferiu parcialmente a tutela de urgência (ID. 143409922 – autos n.º 1000138-70.2024.8.11.0019).

Extrai-se dos autos que a parte ora agravada, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, no dia 05.03.2024, com ação base, em face da agravante,

em razão de suposta irregularidade ambiental, consubstanciado no Auto de Infração n.° 9082650-e, o qual, nos termos dos Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental (RAIA) n.º 001/2014, identificou a ocorrência de desmatamento mediante o uso de correntão, abrangendo uma área de 372,5796 hectares, situada na Fazenda Passargada, no município de Porto dos Gaúchos, com coordenadas geográficas 11º50’13,80” S e 56º24’34,23” W, sem a devida autorização dos órgãos ambientais competentes.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, nos seguintes termos (ID. 143409922 – proc. n.º 1000138-70.2024.8.11.0019):

“ (...)

Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para o fim de determinar:

a. que o Requerido se abstenha de explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

b. que o Requerido se abstenha de realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

c. que o Requerido se abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

d. que seja oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, a fim de averbar à margem da matrícula do imóvel a tramitação da presente ação civil pública, para que se dê conhecimento a terceiros;

e. que seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta Decisão.

Fixo multa diária, em caso de descumprimento da medida, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Deixo, neste momento, de designar audiência inicial de conciliação, com fulcro no princípio da celeridade processual, sem prejuízo de sua realização posteriormente, havendo interesse das partes em transigir.

Cite-se o Requerido para, querendo, contestar no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas da lei, devendo indicar, desde logo (art. 336, do CPC), de forma especificada, as provas que pretende produzir, bem como sua pertinência e necessidade, sob pena de indeferimento, na forma do art. 370, do CPC, ou, ao reverso, se pretende o julgamento antecipado da lide.

Contestada a ação, ou certificado nos autos o não oferecimento de contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresente manifestação. Cientifique-a, nessa oportunidade, que, caso não tenha feito com a inicial, deverá especificar, indicando a utilidade e necessidade, as provas que pretende produzir, inclusive no caso de revelia (art. 334, do CPC), ou se pretende o julgamento antecipado da lide, sob pena de indeferimento.

Intime-se o Ministério Público da presente Decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Porto dos Gaúchos/MT, data da assinatura digital.

Fabrício Savazzi Bertoncini

Juiz Substituto
”.

Inconformada, a parte promovida/agravante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister se faz ressaltar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento,

mostra-se incabível a apreciação do mérito da demanda principal, haja vista que a cognição do referido recurso restringe-se à aferição da correção, ou não, da decisão agravada, bem como à verificação da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a análise do recurso instrumental deve circunscrever-se exclusivamente a tais parâmetros, sob pena de indevida supressão de instância, haja vista que eventual incursão no mérito da lide principal configuraria afronta à competência originária do juízo
a quo
, que ainda não exauriu sua cognição sobre a matéria.

Do exame dos autos, verifica-se que, em 03 de março de 2014, uma equipe do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), no âmbito de fiscalização orientada por informações do sistema DETER, constatou, por meio de sobrevoo, a ocorrência de supressão irregular de vegetação mediante o uso de correntão, com a presença de material lenhoso remanescente, abrangendo uma área de 372,5796 hectares, situada na Fazenda Patrícia I, no município de Porto dos Gaúchos/MT, sem a devida autorização dos órgãos ambientais competentes.

Diante da constatação da possível infração à legislação ambiental vigente, foram lavrados o Auto de Infração n.º 9082650-E, o Termo de Embargo n.º 653110-E e o Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental (RAIA) n.º 001/2014, em desfavor do Sr. Samuel de Campos Widal Filho.

No entanto, no curso da instrução do procedimento administrativo, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT) observou que as coordenadas geográficas referentes ao dano ambiental recaíam sobre propriedade diversa, especificamente a Fazenda Passárgada, de titularidade do Sr. Eurico Baptista de Carvalho Júnior.

À vista disso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ao examinar os elementos constantes dos autos, promoveu o arquivamento parcial do procedimento em relação ao Sr. Samuel de Campos Widal Filho, reconhecendo a ausência de justa causa para sua responsabilização, mantendo-se, contudo, a continuidade da investigação quanto ao Sr. Eurico Baptista de Carvalho Júnior, efetivo proprietário da área degradada.

Com efeito, os elementos probatórios constantes dos autos da ação originária evidenciam o descumprimento da legislação ambiental, configurando-se, assim, a probabilidade do direito alegado, além do risco de agravamento do dano ambiental e da dificuldade de sua reparação em razão da delonga na prestação jurisdicional, preenchendo-se, dessa maneira, os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela.

A respeito do
fumus boni iuris
, impõe-se salientar que o procedimento administrativo instaurado contém robustos elementos técnicos aptos a comprovar a ocorrência da lesão ambiental, incluindo documentação idônea que demonstra a degradação perpetrada, registros georreferenciados e fotográficos da área impactada, os quais corroboram a materialidade da infração e evidenciam a necessidade de adoção de medidas mitigatórias para a recomposição do meio ambiente degradado.

Registro, por oportuno, que conforme disposição do art. 405, do CPC, o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, a parte recorrente não logrou êxito em desconstituir os fundamentos da autuação realizada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), tampouco demonstrou, de forma cabal, a inexistência de dano ambiental na área objeto do litígio, a consolidação da ocupação ou qualquer outro elemento capaz de infirmar a imputação que lhe foi feita.

Nesse contexto, a pretensão recursal de suspensão das medidas impostas carece de suporte probatório mínimo, sobretudo porque a decisão agravada não determinou a paralisação integral da exploração econômica do imóvel, mas apenas a abstenção da exploração das áreas desmatadas e a vedação de novas degradações sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Ademais, as providências determinadas no decisum objurgado encontram-se em plena consonância com os ditames constitucionais de proteção ambiental, especialmente o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, consagrado no art. 225, da Constituição Federal. Assim, em observância ao princípio da precaução, basilar no âmbito do Direito Ambiental, justifica-se plenamente a imposição de medidas restritivas destinadas a evitar a perpetuação do dano ambiental e assegurar sua recomposição.

Dessa forma,
ao menos nessa quadra processual
, não se vislumbra fundamento hábil a ensejar a reforma da decisão agravada, uma vez que os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam o descumprimento das normas ambientais, demonstrando a plausibilidade do direito invocado, o risco iminente de agravamento do dano ecológico e a dificuldade de sua reversão diante da morosidade inerente ao trâmite processual.

A propósito, é o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – CONSTATAÇÃO POR MEIO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DESCONSTITUIR A FÉ PÚBLICA DOS ATOS REALIZADOS POR AGENTES DO ÓRGÃO AMBIENTAL –ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – CADASTRO AMBIENTAL RURAL PENDENTE DE APRECIAÇÃO E VALIDAÇÃO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – IRRELEVÂNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA –DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em regra os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória. 2. A pendência de trâmite necessário à análise/validação do Cadastro Ambiental Rural - CAR pelo órgão ambiental competente não afasta a existência do dano ambiental ou do ilícito cometido pela parte. 3. Diante da existência de passivo ambiental, permanece a obrigação em aderir ao Programa de Regularização Ambiental- PRA, ressaltando-se que, se no decorrer do procedimento ficar comprovada a inexequibilidade da medida, nenhum prejuízo advirá ao Requerido, já que a execução da multa só se justifica no caso de descumprimento da obrigação e, apresentado o programa, cabe ao órgão ambiental as diretrizes para o seu cumprimento.

(TJ-MT 10101484120218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 28/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/04/2022)”.

“DIREITO
AMBIENTAL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPLORAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO
AMBIENTAL
.
TUTELA
DE URGÊNCIA DEFERIDA. INSCRIÇÃO NO CAR NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeira instância que, nos autos de ação civil pública, deferiu
tutela
de urgência determinando que o agravante se abstenha de explorar economicamente áreas desmatadas sem autorização
ambiental
, além de impor a obrigação de recuperação das áreas degradadas, em razão de autuação realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que identificou exploração ilegal em área de preservação permanente e de reserva legal.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os
requisitos
autorizadores da
tutela
de urgência, bem como a validade dos documentos fiscalizatórios emitidos pelo órgão
ambiental
, que constataram infrações
ambientais
no imóvel do agravante. Ainda, discute-se suposta decretação de indisponibilidade de bens.
III. Razões de decidir
A decisão recorrida está fundamentada na presença dos
requisitos
do art. 300 do CPC, sendo o fumus boni iuris
evidenciado
pela presunção de legitimidade dos atos administrativos e o periculum in mora pela potencialidade de danos
ambientais
irreversíveis.
A inscrição do imóvel no Cadastro
Ambiental
Rural (CAR) não exime o agravante de responsabilidade por desmatamentos ilegais sem autorização do órgão
ambiental
.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prática de desmatamento ilegal sem autorização do órgão
ambiental
configura infração
ambiental
, sendo adequada a imposição de medidas liminares de recuperação da área degradada. 2. A inscrição no CAR não impede a aplicação de sanções
ambientais
por infrações constatadas." 3. “A decretação da indisponibilidade de bens em nada se confunde com a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis requisitando cópia da matrícula do imóvel e a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei 6.938/81, art. 14, § 1º; Lei 7.347/85, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001622-51.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, 2022”.

Importa ressaltar, ainda, que a responsabilidade civil por dano ambiental possui natureza objetiva, nos termos do art. 14, §1º, da Lei n.º 6.938/81, em perfeita consonância com o art. 225, §3º, da Constituição Federal, prescindindo, portanto, da demonstração de dolo ou culpa, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade para a imposição das medidas reparatórias.

Outrossim, cumpre esclarecer que a regularização de áreas ocupadas antes de 22 de julho de 2008 não exime o responsável da obrigação de promover a reparação ambiental, especialmente quando não há comprovação inequívoca de que a área em questão atende aos requisitos legais para consolidação, nos termos da legislação ambiental vigente.

Acrescente-se que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a mera alegação de consolidação da ocupação não constitui óbice à imposição de medidas compensatórias e de recuperação ambiental, uma vez que tais instrumentos não afastam a obrigação de reparação integral do dano ambiental, em observância ao princípio da prevenção e ao dever de proteção do meio ambiente.

Diante desse cenário, impõe-se à parte agravante, independentemente da verificação de dolo ou culpa e da eventual consolidação da ocupação da área, a obrigação de cessar imediatamente a atividade lesiva e adotar todas as providências necessárias à mitigação dos impactos ambientais, em estrita conformidade com os preceitos normativos e jurisprudenciais aplicáveis à matéria.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025